Tribunal: TJDFT
Processo: 0742822-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito referente aos valores recebidos a título de auxílio transporte e indenização de transporte.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão do caráter alimentar da verba recebida e de ter advindo de erro da Administração. Aduz que os fatos geradores para a percepção do auxílio transporte e da indenização de transporte são distintos, sendo possível sua acumulação, o que afasta a interpretação administrativa do dever de ressarcimento por parte da servidora. Argumentou não haver elementos que demonstrem ter a requerente concorrido para o equívoco quanto ao pagamento das verbas, tendo-as recebido de boa-fé.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 54620881).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário das verbas de auxílio transporte e indenização de transporte recebidas cumulativamente pelo servidor no período de fevereiro de 2020 a junho de 2021.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que as verbas possuem o mesmo fato gerador, não podendo ser pagas de forma simultânea, tendo o pagamento decorrido de erro operacional da Administração ao efetuar o pagamento de duas rubricas que são incompatíveis. Assevera ser de fácil constatação, pela simples leitura do contracheque, o recebimento das verbas decorrentes do mesmo fato gerador, o que afasta as alegações de recebimento de boa-fé. Argumentou o recorrente que, tendo a parte autora recebido valores indevidamente, correta a postura do Poder Público em buscar o ressarcimento, sob pena de locupletamento indevido do servidor. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
7. É cabível a cumulação do auxílio transporte com a indenização de transporte quando o servidor público se desloca para o seu local de lotação e depois segue para a realização dos trabalhos externos. Nesse sentido: (Acórdão 1603864, 07000708120228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1305279, 07222169320208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1159773, 07009757020188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A respeito dos valores pagos, eventual inadequação de cálculos decorreria de erro da Administração Pública, de difícil constatação pela servidora, em razão da possibilidade de cumulação no recebimento das verbas, cuja servidora realizava atividades externas inerentes ao cargo que ocupa (agente comunitário de saúde), sendo evidente o recebimento de boa-fé das verbas posteriormente questionadas.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.